Tribunal: TJES
Processo: 5012169-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012169-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE AUTO DE INTIMAÇÃO – MONITORAMENTO CONTÍNUO SOBRE IMPACTOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM – CASO SAMARCO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – PENALIDADES NÃO TRIBUTÁRIAS QUE NÃO PREJUDICAM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os atos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, devendo ser afastados apenas quando há provas robustas de que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

2. Não foi apontado nenhum elemento que desconstitua a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, sem prejuízo da produção de prova mais contundente ao longo da tramitação processual para infirmar o que fora constatado pelos agentes públicos no momento da autuação.

3. Em se tratando de dano ambiental amplamente noticiado, em que vige a responsabilidade pelo risco integral, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser medida excepcional, apenas quando a situação se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela Agravante, o que, a princípio, não é o caso dos autos, considerando toda a situação notoriamente conhecida e o porte econômico da empresa.

4. A princípio, penalidades impostas pelo ente público, ainda que não tributárias, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e nem sequer devem ser submetidos ao plano de recuperação (REsp 1.931.633/GO), o que não prejudicaria, ao menos em princípio, o andamento do feito recuperacional.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
,
bem como julgar prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012169-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO)

Defende o Agravado que o recurso não é cabível ao presente caso em razão de a situação estar consolidada desde o ano de 2016, sem qualquer motivação superveniente capaz de alterar a constância da inscrição no cadastro de devedores ambientais do Estado.

Sem razão.

O cabimento é requisito de admissibilidade a ser examinado nos recursos e a doutrina aponta que, para cada pronunciamento judicial, há um correspondente recurso previsto em lei.

No caso em exame, verifica-se que a parte Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cuja irresignação se encontra no inciso I do artigo 1015 do Código de Processo Civil, havendo plena relação entre a previsão legal do recurso e sua pertinência com o caso.

Em verdade, a questão suscitada está atinente ao mérito da demanda de origem, o que deve ser melhor examinada em cognição exauriente.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

contra a r. decisão no ID 29951869 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que almejava a suspensão de exigibilidade de multa decorrente do Auto de Multa nº 148/2015, proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos da
“Ação Anulatória com pedido liminar”
, registrada sob o n. 5000383-76.2023.8.08.0004, ajuizada pela Agravante em desfavor de

INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
.

Em suas razões (ID 6297851), a Agravante alega, em síntese, que a autuação é eivada de ilegalidade, de forma que deve ser sobrestada.

Argumenta que a multa por descumprimento de legislação ambiental tem natureza administrativa e não tributária, assim, não se submete à exigência do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que torna possível a sua suspensão sem a necessidade de depósito prévio.

Afirma que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão de dívida controvertida quando a empresa se encontra em situação especial, o que é o caso da Agravante, que se encontra em recuperação judicial desde 2021.

Sustenta que a prestação de caução irá lhe causar onerosidade excessiva, tendo em vista o seu pedido de recuperação judicial, o que pode prejudicar o processo de reestruturação de seus débitos.

Narra que a decisão de origem concluiu pela ausência de probabilidade do direito, contudo, há forte indício da existência direito, pois demonstrados na exordial por diversas teses a ausência de conduta ilegal da Agravante, o vício de ilegalidade na autuação e a necessária readequação do valor.

Aduz que a conduta imputada não encontra guarida em nenhum dispositivo legal, além de ter comprovado que monitora continuamente a área e emite laudos técnicos sobre os impactos ao meio físico, biótico e antrópico, de forma que os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, podendo ser desconstituídos em caso de patente ilegalidade.

Alega que o Agravado não apresentou relatório contendo a indicação da dosimetria/valoração da penalidade aplicada para justificar a aplicação da multa em valor acima do mínimo legal, sendo ato administrativo ilegal por ausência de motivação.

Defende que a ausência de suspensão da exigibilidade possibilitará a inscrição de seu nome em dívida ativa e o impacto direto na certidão de débitos fiscais perante o estado do Espírito Santo, o que ocasionará prejuízos.

Contrarrazões no ID 6448661, em que o Agravante requer a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Necessário esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de urgência, a cognição fica limitada aos requisitos nela previstos.

Dados a cognição sumária e o grau de devolutividade do presente recurso, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal.

A questão posta à apreciação cinge-se em averiguar a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da Agravante no Auto de Multa nº 148/2015.

No caso em exame, a Recorrente, ora Autora nos autos de origem, ingressou com a demanda a fim de discutir multa ambiental aplicada pelo Agravado em razão do rompimento da barragem de Fundão ocorrido em 05 de novembro de 2015, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Mediante Auto de Multa acostado ao ID 22758884, o Agravado constatou que a Recorrente não cumpriu integralmente a determinação contida no Auto de Intimação n. 12345/2015, consubstanciada na disponibilização de equipe multidisciplinar para monitoramento contínuo e emissão de laudos técnicos sobre os impactos ambientais decorrentes do rompimento da barragem.

Diante disso, a Agravante defende, dentre outras questões, que inexistiu descumprimento passível de penalidade, além de haver desproporção entre a sanção aplicada e as supostas infringências à legislação ambiental, estando o auto eivado de ilegalidade.

Inicialmente, não devo adentrar com exatidão ao exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade no caso concreto, tampouco às nuances da autuação, sob pena de supressão de instância, mas necessário esclarecer que os atos administrativos possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, devendo ser afastados apenas quando há provas robustas de que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Diante disso, entendo que não foi apontado nenhum elemento que desconstitua a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, sem prejuízo da produção de prova mais contundente ao longo da tramitação processual para infirmar o que fora constatado pelos agentes públicos no momento da autuação.

Assim, em se tratando de dano ambiental amplamente noticiado, em que vige a responsabilidade pelo risco integral, a suspensão da exigibilidade da multa deve ser medida excepcional, apenas quando a situação se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela Agravante, o que, a princípio, não é o caso dos autos, considerando toda a situação notoriamente conhecida e o porte econômico da empresa.

Nesses termos, ao menos nesta fase inicial, diante da necessidade de se apurar com exatidão os critérios estabelecidos no Auto de Multa, o que será melhor averiguado pelo juízo de origem em sede meritória, entendo por prudente manter a decisão agravada, o que não obsta um reexame posterior sobre o caso, notadamente porque se trata de uma infração desde o ano de 2016 contra a qual a Agravante só se insurgiu recentemente no Poder Judiciário.

Deve prevalecer, por ora, a multa imposta pelo ente estadual, estando, portanto, ausente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre a questão:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II Neste momento inicial do processo também não alcanço a probabilidade do direito afirmado na exordial pois inexiste nos autos comprovação hábil a descaracterizar a infração constatada pela Municipalidade
, não sendo parte constante deste instrumento sequer o laudo técnico defendido em primeiro grau. III - Agravo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004184, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Acerca da exigência de prestação de caução, muito embora se trate de relação não tributária, em que não há exigência legal do CTN para depósito em juízo do débito a ser discutido, trata-se de medida facultada ao julgador no exame dos elementos contidos na exordial (CPC, § 1º, art. 300), fundada no poder geral de cautela, notadamente diante do porte econômico da empresa autuada e do risco de irreversibilidade da medida aplicada.

Ademais, nos termos do entendimento deste Órgão Fracionário, “a suspensão da exigibilidade da multa administrativa pode ocorrer sem o prévio depósito em dinheiro do valor devido, desde que estejam presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004176, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020), elementos estes que não restaram evidenciado no caso dos autos.

No tocante ao alegado prejuízo ao processo de recuperação judicial na exigência de caução do valor, entendo que o só fato de estar sendo processado o processo de soerguimento não é impeditivo ao depósito judicial da quantia, em especial porque a Agravante não acostou quaisquer documentos que apontassem eventual desfalque em suas obrigações decorrentes da contracautela em questão.

Além disso, a caução do montante se trata de medida acautelatória que asseguraria ao Fisco o pagamento do crédito na hipótese de improcedência da demanda.

A Agravante pugna pelo sobrestamento da penalidade em valor considerável, sobre o qual já houve discussões na seara administrativa e que, como já apontado, foi alicerçada em ato administrativo que possui presunção de veracidade e legitimidade.

Destaca-se, ainda, que penalidades impostas pelo ente público, ainda que não tributárias, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e nem sequer devem ser submetidos ao plano de recuperação (REsp 1.931.633/GO), o que não prejudicaria, ao menos em princípio, o andamento do feito recuperacional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões